Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA. SANEAMENTO. EFEITO MODIFICATIVO. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Evidenciada omissão sobre matérias suscitadas pelas partes, os embargos de declaração devem ser acolhidos para que se façam os esclarecimentos necessários, sem, contudo, atribuição de efeitos modificativos, uma vez que a fundamentação integrativa não repercutiu no resultado final do julgamento.
3. Recurso conhecido e provido.